Tribunal: STF
Processo: RE 386010
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PRESSUPOSTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL: ILEGITIMIDADE ATIVA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS,
   ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E INEXISTÊNCIA DE DIREITO 
   LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA STF 283.

1.	As razões do presente 
   recurso não atacam um dos fundamentos da decisão agravada. 
   Incidência da Súmula STF 283.
2.	Agravo regimental improvido.